Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0743328-98.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Heloisa Helena Figueira Dourado Impetrado(s) Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Heloisa Helena Figueira Dourado contra suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Narra a impetrante, em breve suma, que, na ação de cobrança de taxas condominiais em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A,B e C de Águas Claras em seu desfavor, o referido juízo não acolheu suas alegações de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva para responder pela dívida condominial. Diz ter sido a ação de cobrança ajuizada por equívoco em seu desfavor, pois nunca foi proprietária da unidade situada na Avenida Castanheiras, Lote 920, bloco B, Apartamento 114, Ed. Ônix Mult Center, Águas Claras, da qual são cobrados os débitos de taxas condominiais e acessórios. Aponta invalidade da citação, pois encaminhada para endereço no qual não reside e recebida por terceiro desconhecido. Alega ter sido uma conta de água registrada em seu nome o único documento utilizado pelo autor da ação de cobrança para comprovar a propriedade do imóvel. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e que “autores da ação conhecem a pessoa que detém a posse do referido imóvel há mais de 20 (vinte) anos e, de forma absolutamente relapsa e irresponsável, resolveram importunar e prejudicar pessoa estranha à lide”, ou seja, a ora impetrante. Noticia a existência de cessão de direitos relativos ao imóvel sobre o qual recaem os débitos para terceiros. Afirma não ter a posse do bem. Informa ter juntado na ação de cobrança “farta documentação da real proprietária do imóvel, que deveria ser alvo das cobranças das taxas condominiais”. Diz que o cumprimento de sentença deve ser extinto, “por representar o melhor direito e fazer justiça à presente questão, com a imediata devolução dos valores sequestrados, para não agravar os danos a Impetrante”. Narra os atos processuais ocorridos no cumprimento de sentença, os quais culminaram com bloqueio de valores em suas contas bancárias para satisfação do crédito. Indica a ocorrência de danos morais. Ao final, além do pedido de prioridade na tramitação do writ, por ser pessoa idosa, formula os pedidos abaixo: Ante o exposto, requer-se seja o presente writ recebido e regularmente processado, determinando-se em liminar a suspenção do processo e de informações pela autoridade impetrada, tornada definitiva. Requer ainda a Vossa Excelência: 1. Seja reconhecida a ilegitimidade passiva da demandada Sra. Heloisa Helena Figueira Dourado, tendo em vista que a real proprietária do imóvel é: Simone Dourado Guimarães (doc. Anexos) que atualmente responde pelo nome de solteira Simone Figueira Dourado, com extinção do feito; 2. A imediata extinção da presente ação por falta de citação válida; 3. A imediata suspensão de quaisquer medidas, presentes e futuras, de tentativas de penhora de valores e/ou de bens da Impetrante; 4. A imediata devolução dos outros valores confiscados. Total de valores à disposição deste juízo: R$ 5.503,32 (cinco mil, quinhentos e três reais e trinta e dois centavos); 5. Condenação do autor da ação de cobrança em má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e usar do processo para obter vantagem ilícita, por informação de endereço sabidamente falso da parte acionada, que jamais deteve a posse ou a propriedade do referido imóvel e que jamais se filiou à Associação dos Proprietários da Ônix Mult, como constou do processo. Requer-se, outrossim, seja determinada, com escopo de atender-se a norma do inciso II do art. 7o da LMS, a intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal, na pessoa de seu representante legal, a fim que tome ciência do feito. Por fim, requer que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, uma vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, conforme declaração anexa. (...) Sem recolhimento de custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examinarei, antes do exame de admissibilidade do writ, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela impetrante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do mandado de segurança nos termos do art. 99 do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiças dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Além disso, no presente caso, malgrado a impetrante tenha firmado declaração de pobreza (Id 42423423), a alegada hipossuficiência não é corroborada pelos documentos coligidos com a inicial. Em verdade, não apresentou a impetrante nenhum documento para comprovar ser efetivamente pessoa necessitada da concessão do benefício. Deixou de juntar elementos hábeis a evidenciar inexistência ou baixa renda mensal, bem como não ser possuidora de bens e patrimônio. Ao contrário, afirma na inicial ser advogada e o documento de Id 42423425 demonstra residir em área nobre de Brasília. Nesse contexto, tenho que inexistem nos autos elementos hábeis a sustentar a condição de hipossuficiente necessária à concessão da gratuidade de justiça à impetrante. Acrescento ser módico o valor das custas do mandado de segurança, estipuladas em menos de dezoito reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Destaco não haver condenação em honorários advocatícios de sucumbência em processo de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, para assinalar como única despesa processual o pagamento das custas. Afiro a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de a impetrante carecer de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança sem sacrifício pessoal próprio. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a impetrante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS ALTOS. GASTOS DE PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO CUSTAS E DEPÓSITO. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 2.2. No caso específico dos autos a documentação juntada indica que a parte agravante tem renda salarial muito acima da média, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Os gastos informados tanto na petição quanto na documentação são em sua maioria de pessoa jurídica; como as empresas individuais de responsabilidade limitada possuem autonomia patrimonial, não há confusão patrimonial entre a empresa do agravante e o agravante, sendo incabível utilizar-se dos gastos da empresa para alegar impossibilidade de arcar com as custas. 4. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para recolhimento das custas e do depósito, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, indeferir a petição inicial da Ação Rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Inicial da Ação Rescisória indeferida. (Acórdão 1401078, 07260545820218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço, portanto, não ter a impetrante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira apresentadas na inicial do writ. Nesse contexto é de ser indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, porquanto a impetrante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas do mandado de segurança. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, § 2o, c/c o art. 932, I, ambos do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela impetrante e DETERMINO o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o mandado de segurança ter a distribuição cancelada e ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora